Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/8 PARA MAUS ANTECEDENTES. DIVERSOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a reprimenda em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
2. O fato de o acusado ostentar diversas condenações caracterizadoras de maus antecedentes autoriza o recrudescimento em patamar superior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.
3. Recurso conhecido, mas não provido.